Tribunal: TJSP
Processo: 1023766-70.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Seguro de responsabilidade civil profissional para sociedade de advogados (E&O). Falha cometida pelo segurado no patrocínio de causa judicial. Perda do prazo recursal e condenação final do mandante em ação indenizatória por culpa do escritório-autor. Ínfima chance de vitória ainda que com a interposição tempestiva do recurso de apelação. Erro do

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Seguro de responsabilidade civil profissional para sociedade de advogados (E&O). Falha cometida pelo segurado no patrocínio de causa judicial. Perda do prazo recursal e condenação final do mandante em ação indenizatória por culpa do escritório-autor. Ínfima chance de vitória ainda que com a interposição tempestiva do recurso de apelação. Erro do escritório de advocacia segurado que, na espécie, não influenciou na perda da chance de obtenção de êxito na ação por parte da cliente (terceiro). Evento de risco excluído. Ausência de ato ilícito que afasta o dever de indenizar. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Provido o apelo da ré e prejudicado o recurso adesivo do autor, que objetivava a reparação extrapatrimonial e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.